Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-74.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800902-74.2024.8.14.0401

APELANTE: HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800902-74.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais que descrevem a fuga e a dispensa do entorpecente, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e a forma de acondicionamento do material apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. A tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição policial e a dispensa da sacola contendo a droga são elementos que conferem justa causa à abordagem e reforçam a credibilidade da versão acusatória.

5. As circunstâncias fáticas — apreensão de quantidade relevante de entorpecente (33 porções de "maconha") já embalada individualmente para venda — são incompatíveis com a alegação de mero uso e indicam, com segurança, a destinação comercial da droga.

6. A tese de desclassificação para uso pessoal exige prova de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, ônus do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP). A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância, especialmente quando o cenário fático aponta para o comércio ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a apreensão de droga embalada para venda e descrevem circunstâncias indicativas da mercancia, como a tentativa de fuga e a dispensa do material ilícito pelo agente.

2.

A alegação de que a droga se destina a consumo próprio, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para desclassificar a conduta de tráfico para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando as circunstâncias da prisão evidenciam o comércio ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 115489804).

Narra a denúncia (ID 19872270) que, no dia 13 de janeiro de 2024, durante a manhã, em via pública nas imediações da Vila da Barca, nesta cidade de Belém/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no local quando avistou o denunciado portando uma sacola. Ao perceber a presença policial, o réu empreendeu fuga, dispensando a sacola durante o percurso. Os agentes lograram êxito em alcançá-lo e recuperar o material, constatando que se tratava de 33 (trinta e três) embalagens de substância análoga à maconha, com peso total de 53g (cinquenta e três gramas).

A denúncia foi recebida em 19 de março de 2024 (ID 111502200). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 26 de abril de 2024 (ID 114266761), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 22273835), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, os quais seriam frágeis e isolados. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, argumentando que a quantidade de entorpecente não é incompatível com o consumo pessoal e que não há outras provas da traficância.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22273837), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 25003372), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para uso pessoal. Tais pedidos, contudo, não merecem prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 106990586) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 115304189), que atestou que a substância apreendida era
Cannabis sativa L.
(maconha), com peso total de 53g (cinquenta e três gramas).

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. A versão do réu, que em juízo negou a prática delitiva e alegou que o flagrante teria sido forjado, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha VALDENOR DE MELO FERREIRA, condutor do flagrante, relatou em juízo (ID 114266761) que a guarnição estava em patrulhamento na área da Vila da Barca, local conhecido pela intensa atividade de tráfico, quando avistou o réu. Detalhou que, ao notar a aproximação da viatura, o apelante demonstrou nervosismo e "tentou correr, porém foi alcançado", e que durante a tentativa de fuga "tentou jogar a droga que portava fora, porém os policiais conseguiram localizar".

Corroborando tal versão, a testemunha WALTER RAIOL DE AVIZ JUNIOR, também em juízo (ID 114266761), confirmou a dinâmica dos fatos, reiterando que o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e dispensou a sacola que continha os entorpecentes, sendo prontamente abordado e o material ilícito recuperado.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância em crimes desta natureza, cuja prova muitas vezes depende da atuação estatal. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Exatamente como ocorre no presente caso, em que os relatos não apenas são coerentes entre si, mas também foram corroborados pela apreensão da droga, não havendo qualquer prova que desabone a conduta dos agentes. A alegação de flagrante forjado, por sua vez, não veio acompanhada de qualquer suporte probatório, não passando de mera tentativa de infirmar a robusta prova acusatória.

O pleito de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) também não encontra amparo. A tese esbarra nas evidências materiais que apontam inequivocamente para a traficância. A apreensão de
33 (trinta e três) porções individuais de maconha
, já embaladas e prontas para a venda, é circunstância incompatível com a alegação de mero uso. A forma de acondicionamento do entorpecente, somada à atitude do réu de tentar fugir e se desfazer do material, evidencia a finalidade comercial.

Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, ônus do qual não se desincumbiu. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
[...] A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão
[...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requer, por fim, a redução da pena-base ao mínimo legal. Contudo, o pleito carece de objeto e não merece acolhimento.

Ao analisar a sentença condenatória (ID 115489804), verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, já fixou a pena-base no patamar mínimo previsto para o tipo penal:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. O juiz considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de modo que não há como reduzir ainda mais a reprimenda inicial.

Na segunda fase, a pena foi corretamente exasperada em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa em razão da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devidamente comprovada nos autos (ID 106998394), o que se mostra proporcional e fundamentado.

Na terceira fase, foi corretamente afastada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o apelante é reincidente, não preenchendo os requisitos cumulativos para a concessão do benefício legal.

Dessa forma, a pena final de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
foi estabelecida de forma justa, legal e devidamente fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser feito.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026